Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703738-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE PAULA JOSE, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MARIA DE LOURDES DE PAULA JOSE DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 46950030, porquanto o recurso especial interposto pela recorrente NGE3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA já foi apreciado pela decisão de ID no 45538438. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007